Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TUTELA DEFERIDA PARA PAGAMENTO IMEDIATO DO BENEFÍCIO. POSTERIOR IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TEMA 692/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício acidentário, pago por força de tutela de urgência posteriormente revogada, deve ser devolvido ao erário.
2. O Tema 979 do STJ trata dos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo. Não se aplica ao caso dos autos, posto que o pagamento decorreu de determinação judicial precária.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da repetibilidade dos pagamentos decorrentes de tutela que venha a ser revogada (Tema 692).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.